Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742859-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante pretende a participação no concurso público para preenchimento do cargo de Analista de Suporte ao Negócio – Especialidade: Analista de Sistemas em vaga destinada à pessoa com deficiência (ID 249474501). Em suas razões (ID 76920481), sustenta que: 1) é pessoa com deficiência; 2) participou do concurso público promovido pela CAESB para preenchimento de vagas para o cargo de Analista de Suporte ao Negócio – Especialidade Analista de Sistemas, regido pelo Edital 1/2024; 3) realizou a inscrição para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, todavia, por um lapso, deixou de apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital; 4) o equívoco resultou no deslocamento da sua inscrição para a lista de ampla concorrência; 5) realizou a prova objetiva, mas constatou que, na lista da ampla concorrência, não havia sido classificada para prosseguir no certame; 6) se sua inscrição tivesse sido corretamente considerada na lista de pessoas com deficiência estaria em primeiro lugar, o que lhe asseguraria a continuidade no concurso; 7) foi preterida de um direito que lhe era devido; 8) o edital conflita com a Constituição, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão ao negar a retificação da inscrição; 9) a norma editalícia não pode se sobrepor ao direito da pessoa com deficiência; 10) o esquecimento do envio da documentação é um erro meramente formal e sanável; 11) a decisão que impede a retificação e não garante medidas inclusivas esvazia a eficácia do art. 37, VIII. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluída na lista destinada às pessoas com deficiência. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 76927706). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exigem-se plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Em concurso público, o edital define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No caso, o edital do concurso, para participação em lista destinada às pessoas com deficiência, estabeleceu o seguinte procedimento: “5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, no período de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital: a) informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. Após o período de inscrição, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior a serem avaliados pela comissão de avaliação.” A candidata reconhece ter deixado de entregar a documentação exigida pelo edital. A falha não pode ser atribuída à banca ou à empresa pública, nem a motivo de força maior. A ausência de cumprimento da regra editalícia não pode ser flexibilizada, pois violaria a isonomia e a impessoalidade em detrimento dos demais candidatos, inclusive daqueles que participam da lista de pessoas com deficiência, e que obedeceram a previsão do edital. A exigência de envio de documentação não é desproporcional, pois previamente estabelecida e de conhecimento de todos os candidatos. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator